Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ.

1. Ainda que indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não há direito a dano moral quando já existir inscrição legítima preexistente, tendo em vista que a situação fática do consumidor não era incomum. Inteligência da Súmula no 385/STJ.

2. Recurso da autora prejudicado. Apelo da parte ré parcialmente provido.